Tribunal: TJES
Processo: 5005243-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005243-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Este eg. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“
Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a
sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

2.
Não se desconsidera o fato de que, mesmo nos casos em que seguradoras sub-rogam-se nos direitos que competiam aos segurados, a inversão do ônus da prova não se opera de modo automático, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica e da verossimilhança de suas alegações.

3. Caso concreto em que o deslinde do feito demanda conhecimento técnico específico, especialmente no que concerne a alegada regularidade na prestação do serviço de energia, informações estas que pode a empresa agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (concessionária de energia elétrica).

4. Demonstra-se acertada a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, no sentido de aplicar ao caso em análise a regra de inversão do ônus da prova contida no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após ter sido proferida a decisão de id. 8166727, por meio da qual indeferi o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à desnecessidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou ação regressiva

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

postulando a condenação da requerida ao pagamento dos prejuízos que deu causa, no valor de R$ 4,502.71 (quatro mil e quinhentos e dois reais e setenta e um centavos).

Por meio da decisão recorrida, o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que “
na hipótese de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária movida por seguradora em face de fornecedora de energia elétrica há a possibilidade de incidência das normas de proteção ao consumidor caso se esteja diante de situação de aparente falha na prestação de serviços da concessionária, tal como na hipótese, onde justamente se afirma a ocorrência de sinistro derivado de intensas variações de tensão elétrica e/ou de falhas na distribuição
”.

Pois bem. Como consignado na decisão de id. 8166727, e
ste eg. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“
Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a

sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Não se desconsidera o fato de que, mesmo nos casos em que seguradoras sub-rogam-se nos direitos que competiam aos segurados, a inversão do ônus da prova não se opera de modo automático, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica e da verossimilhança de suas alegações.

In casu
, o magistrado de primeiro grau listou os pontos controvertidos nos seguintes termos:

A vista disso, cinge-se a controvérsia em aferir: (i) se incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e se, independentemente da aplicação do ali estabelecido, competiria à Requerente fazer prova do inicialmente alegado; (ii) e houve quaisquer dos problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica dentre os inicialmente apontados como ocorridos e se haveria nexo de causalidade entre os danos causados ao bens dos segurados e os serviços prestados pela Demandada; (iii) se competiria à Requerida investigar a existência de danos elétricos a equipamentos instalados na unidade consumidora mediante a deflagração de procedimento administrativo próprio e se o fato de ter a própria Autora efetuado tal avaliação, seja unilateralmente ou não, afastaria o nexo de causalidade na hipótese, bem como a possibilidade de acolhimento do pedido de ressarcimento aqui formulado; (iv) se e teria a Ré concorrido, de qualquer maneira, para o ocasionamento dos danos aqui indicados, ou se derivariam aqueles de possíveis fortuitos externos ou ainda de evento de força maior que teriam o condão de afastar a possibilidade de responsabilização nesta postulada.

Ao que se verifica, o deslinde do feito demanda conhecimento técnico específico, especialmente no que concerne a alegada regularidade na prestação do serviço de energia, informações estas que pode a empresa agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (concessionária de energia elétrica).

Sendo assim, demonstra-se acertada a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, no sentido de aplicar ao caso em análise a regra de inversão do ônus da prova contida no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.